Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc.
Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, tendo em vista que os documentos juntados não fazem prova da hipossuficiência.
Os extratos demostram considerável movimentação de valores, inclusive com várias transferências de conta poupança de sua titularidade, estadia em Resort de luxo (Malai Manso); também, a conta de energia não corresponde a hipossuficiência.
Intimem-se para pagamento do preparo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator